Tribunal: TJSP
Processo: 2200109-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde coletivo – Decisão que deferiu em parte tutela de urgência para afastar rescisão unilateral do contrato pela operadora – Contrato coletivo empresarial que conta com 4 beneficiário – Contrato que, em tese, se caracteriza como "falso coletivo" – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito a justificar a manutenção de decisão agravada –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde coletivo – Decisão que deferiu em parte tutela de urgência para afastar rescisão unilateral do contrato pela operadora – Contrato coletivo empresarial que conta com 4 beneficiário – Contrato que, em tese, se caracteriza como "falso coletivo" – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito a justificar a manutenção de decisão agravada – Rescisão imotivada incabível em contratos individuais e familiares – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.